Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714375-06.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: LUCIMAR AMORIM SOUZA CASTELO BRANCO, ANTÔNIO AUGUSTO LUSTOSA CASTELO BRANCO, FERNANDO AUGUSTO LUSTOSA CASTELO BRANCO, DIRCEU AUGUSTO LUSTOSA CASTELO BRANCO, JESUS AUGUSTO CASTELO BRANCO FILHO, FELICIANA LUSTOSA CASTELO BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO PELO DE CUJUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ART. 1997 DO CC/02. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Por expressa determinação legal contida no art. 1.997 do CC/02, é a herança, que constitui o conjunto de bens formado com o falecimento do seu autor, quem responde pelas obrigações deixadas pelo de cujus. 2. Enquanto não ultimada definitivamente a partilha, a legitimidade para pleitear ou responder por obrigação deixada pelo de cujus é do espólio, titular do patrimônio do autor da herança. Irrelevante, para tanto, a inexistência de inventário em andamento. Precedentes do Colendo STJ. 3. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente responderá pelas despesas daí decorrentes. 4. Cabe ao Autor que ajuíza equivocadamente ação em face de parte ilegítima responder pelos ônus sucumbenciais. Inexistência de comportamento dos herdeiros/réus a ensejar a propositura da demanda. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, mesmo não aberto o inventário na época da propositura da ação, os herdeiros podem fazer parte da ação de cobrança como representantes do espólio. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 85, §8o, do CPC, asseverando excesso no valor fixado a título de honorários advocatícios, merecendo ser reduzido. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 110 e 313, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, que assim já assentou: “A falta de inventariante judicialmente nomeado não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação objeto da ação de cobrança, pois enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, cuja representação do acervo hereditário se faz provisoriamente pelo possuidor de fato, enquanto que o espólio, como parte formal, é quem detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1580936/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 3/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC, pois, também à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012